Tribunal: TJSP
Processo: 1003373-05.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido formulado pelo exequente nas razões de apelação – Possibilidade (art. 99, 'caput', do CPC) – Hipossuficiência comprovada – Deferimento do pedido.

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Insurgência contra a sentença que acolheu a impugnação ofertada pela Fazenda Estadual reconhecendo a ocorrência de

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido formulado pelo exequente nas razões de apelação – Possibilidade (art. 99, 'caput', do CPC) – Hipossuficiência comprovada – Deferimento do pedido.

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Insurgência contra a sentença que acolheu a impugnação ofertada pela Fazenda Estadual reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão executiva – REFORMA DO DECISUM – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TEMA no 880 do C. STJ - Aplicação dos efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE – Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença – Recurso parcialmente provido.